Tribunal: TJMT
Processo: 1027176-42.2023.8.11.0003
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2024-12-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1027176-42.2023.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MARCELO RODRIGUES SILVA - CPF: 730.180.741-49 (RECORRENTE), LARISSA DA SILVA CARNEIRO - CPF: 031.640.321-02 (ADVOGADO), LARISSA DA SILVA CARNEIRO - CPF: 031.640.321-02 (RECORRENTE), GIOVANNI ZEM RODRIGUES - ME - CNPJ: 10.443.079/0001-89 (RECORRIDO), JOSUEL DA SILVA JUNIOR - CPF: 054.493.291-99 (ADVOGADO), JESSICA DE ARAUJO RODRIGUES - CPF: 043.143.461-16 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Composição: Dra. Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli (Relatora); Dr. Walter Pereira de Souza (1º Vogal); Dr. Jorge Alexandre Ferreira Mendes (2º Vogal).

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1027176-42.2023.8.11.0003

Recurso Cível Inominado n.°
1027176-42.2023.8.11.0003

Recorrente:
Giovanni Zem Rodrigues – ME.

Recorridos
:
Marcelo Rodrigues Silva e Larissa da Silva Carneiro

EMENTA

RECURSO INOMINADO -
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - IMPEDIMENTO DE ENTRADA EM CINEMA COM ALIMENTOS ADQUIRIDOS FORA DO ESTABELECIMENTO - VENDA CASADA - CONDUTA ABUSIVA - DANOS MORAIS CONFIGURADOS – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A prática de venda casada caracteriza-se quando o consumidor é condicionado a adquirir um produto ou serviço para poder obter outro, sendo vedada pelo artigo 39, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor, e constitui infração à ordem econômica conforme o artigo 36, §3º, XVIII, da Lei nº 12.529/2011.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1027176-42.2023.8.11.0003

Recurso Cível Inominado n.°
1027176-42.2023.8.11.0003

Recorrente:
Giovanni Zem Rodrigues – ME.

Recorridos
:
Marcelo Rodrigues Silva e Larissa da Silva Carneiro

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de

Giovanni Zem Rodrigues – ME.

Ação:
de Indenização por Danos Morais.

Origem:
1°Juizado Especial de Rondonópolis.

Sentença
(Id. 242682284
): julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais,
condenando o recorrente pagar a título de danos morais, o valor de R$ 1.000,00 (mil reais) para cada um dos autores.

Recurso Cível Inominado
(Id. 242682293): requer a reforma da sentença, a fim de que seja julgado improcedente o pedido autoral.

Contrarrazões
(Id. 242682298): defendem a manutenção da sentença e requerem o desprovimento do recurso interposto.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1027176-42.2023.8.11.0003

Recurso Cível Inominado n.°
1027176-42.2023.8.11.0003

Recorrente:
Giovanni Zem Rodrigues – ME.

Recorridos
:
Marcelo Rodrigues Silva e Larissa da Silva Carneiro

VOTO

EMINENTES PARES:

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual, nos termos do artigo 46, da Lei n.º 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), passam a integrar este voto.

Trata-se de Ação de Repetição de Indébito cumulada com Indenização por Danos Morais proposta por
Marcelo Rodrigues Silva e Larissa da Silva Carneiro
em face do Giovanni Zem Rodrigues – ME, em razão de falha na prestação de serviço, decorrente da venda em estabelecimento cinematográfico
.

Da narrativa dos fatos extrai-se que no dia 05/08/2023, os autores adquiriram ingressos para uma sessão no cinema Cinevip e, ao tentarem entrar na sala de exibição, foram impedidos de levar lanches comprados em um estabelecimento na praça de alimentação do shopping. Aduzem, que o cinema permitia apenas a entrada de alimentos adquiridos em suas próprias instalações, em especial a pipoca vendida no local.

Em contraponto,
verifica-se que a recorrente não logrou êxito em comprovar a presença de excludente de responsabilidade, no que se refere à prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte recorrida, na forma prevista no artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, ou, ainda, hipótese de caso fortuito, força maior ou culpa exclusiva da parte adversa.

Registre-se que a venda casada é caracterizada quando o consumidor se vê condicionado, só podendo adquirir um produto ou serviço se adquirir o segundo.

Ademais,
a prática é expressamente proibida, pelo
Código de Defesa do Consumidor
, consoante dispõe o artigo 39, inciso I, constituin
do infração da ordem econômica, conforme art. 36º, §3º, XVIII, da Lei n.º 12.529/2011.

Confira-se:

“Artigo 39. É vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre outras práticas abusivas: I - condicionar o fornecimento de produto ou de serviço ao fornecimento de outro produto ou serviço, bem como, sem justa causa, a limites quantitativos;”

A propósito, segue jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“ROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. ÓBICE À ENTRADA A CINEMA COM BEBIDA ADQUIRIDA FORA DO ESTABELECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
1. Ação de compensação por danos morais. 2. Configura-se abusivo o impedimento à entrada e ao consumo de alimentos e bebidas, ou qualquer outro produto, que não tenham sido adquiridos no interior da casa de espetáculos ou cinemas, por configurar, em última análise, venda casada.
3. Agravo interno não provido.(STJ - AgInt nos EDcl no REsp: 1945889 MT 2021/0197448-6, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 14/03/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/03/2022)
”.

Nesse sentido é o entendimento:

RECURSO INOMINADO. RESIDUAL.
PROIBIÇÃO DE ADENTRAR À SALA DE CINEMA COM ALIMENTOS ADQUIRIDOS FORA DA BOMBONIERE DO ESTABELECIMENTO COMERCIAL. VENDA CASADA.
SÚMULA 568/STJ. DANO MORAL CONFIGURADO.

Recurso conhecido e provido.(TJ-PR 0017522-96.2022.8.16.0018 Maringá, Relator: Fernanda de Quadros Jorgensen Geronasso, Data de Julgamento: 04/03/2024, 5ª Turma Recursal dos Juizados Especiais, Data de Publicação: 04/03/2024)

Ademais, não há que se falar em inocorrência de danos morais, haja vista
que os autores foram submetidos a constrangimento e dissabores devido à conduta abusiva do cinema, caracterizando falha na prestação de serviço.

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença em sua integralidade.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios a base de
15% (quinze por cento)
sobre o valor corrigido da condenação, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação a execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da
sessão:
Cuiabá-MT, 05/12/2024